Tribunal: TJMT
Processo: 1004329-03.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004329-03.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA COSTA BEZERRA - CPF: 654.963.611-68 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
TELEFONIA E INTERNET
.
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS
.
RELAÇÃO CONTRATUAL
COMPROVADA
.
PROVAS
ROBUSTAS
DA

RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO. ATO ILÍCITO

NÃO
CONFI
G
URADO
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça
:
Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

2.

Inicialmente, ressalte-se que a Reclamada juntou, em grau recursal, documento para análise do Juízo –
gravação em áudio - ID.
110006450
. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual

3
.

Trata-se de ação de inexistência de débito c/c pedido de danos morais em que a parte autora alega que teve seu nome negativado indevida pela
parte
Reclamada, conforme a juntada do extrato de negativação.

4
.

A

empresa ré
alega que a parte
autora
contratou seus serviços
de telefonia e internet
,
através da
linha n. (65) 99604-2790
fornecida para contato no ato da contratação, como sendo a linha associada à empresa
TCW REPRESENTACOES ME
vinculada ao CNPJ no: 24.484.606/0001-08 em que a parte autora figura no quadro societário:

5
.

A recorrida anexou ainda faturas, histórico de pagamento de contas e, em que pesem se tratem de telas extraídas dos seus sistemas, corroboram a existência da linha indicada na contestação e no cadastro da pessoa jurídica que a autora representa.

6
.
Em contrapartida, a recorrente apesar de ter impugnado a contestação, não impugnou especificamente a linha indicada pela reclamada. Considerando estar registrada como sua, cabia a reclamante demonstrar ou o cancelamento do plano
o adimplemento das faturas,
ou que a linha é utilizada através de outra operadora de telefonia, ônus do qual não se desincumbiu, apenas sustentando genericamente, que inexiste contrato entre as partes.

7
.

Assim, verifica-se que a recorrente não comprovou a quitação do débito discutido nos autos, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, I do CPC, ao passo que
a
recorrid
a
anexou documentos suficientes que comprovam a relação jurídica entre as partes e a inadimplência da autora.

8
.
Desta feita, diante da ausência de verossimilhança das alegações da reclamante e dos documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, a legitimidade do débito, tenho que a negativação, em si, constitui exercício regular de um direito, reconhecido pelo CDC
.

9
.

Ante todo o exposto
, a sentença
,

que julgou
improcedentes

os pedidos iniciais
e procedente o pedido contraposto
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10
.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

11. Sentença mantida.

12. Recurso conhecido e não provido.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022